Tribunal: STF
Processo: PPE 1172
Classe: PPE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de prisão preventiva para fins de extradição formulado pelo Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil, em desfavor de Alberto Hurtado Garcia, de nacionalidade colombiana, em razão da sua inclusão na Difusão Vermelha pelo escritório congênere no Peru.



    Em virtude da comunicação de que a custódia preventiva do extraditando foi efetuada na data de 28/3/2024, determinei o aguardo do decurso do prazo previsto no art. 84, §4º, da Lei 13.445/2017, que assim dispõe: “Na ausência de disposição específica em tratado, o Estado estrangeiro deverá formalizar o pedido de extradição no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data em que tiver sido cientificado da prisão do extraditando.” 



    Esse mesmo prazo de 60 (sessenta) dias para a formalização do pedido de extradição consta igualmente do art. 19 do Tratado de Extradição firmado entre a República Federativa do Brasil e a República do Peru (Decreto n. 5.853/2006).



    Adiciono haver nos autos ofício do Ministério da Justiça e Segurança Pública informando que a “Embaixada do Peru foi notificada em 4 de abril de 2024 do cumprimento ao mandado de prisão preventiva para fins de extradição do nacional colombiano ALBERTO HURTADO GARCIA” (doc. 34).



    Até a presente data, não veio aos autos qualquer formalização do pedido de extradição.



    Posto isso, oficie-se, com urgência, à Coordenação de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas do Ministério da Justiça e Segurança Pública e ao Ministério das Relações Exteriores para que, no prazo de até 5 (cinco) dias, informem acerca de eventual formalização do pedido extradicional por parte do Estado requerente.



    Após, independentemente de resposta, voltem-me imediatamente conclusos, tendo em vista a situação de custódia de Alberto Hurtado Garcia, oportunidade em que apreciarei, de imediato, os pedidos pendentes.



    Atribuo a esta decisão força de mandado/ofício.



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin 



Relator